Tribunal: TJDFT
Processo: 0715144-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DE INOVAÇÃO RECURSAL E FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUTORIZAÇÃO PARA CONSIGNAÇÃO EM BENEFÍCIO DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. VALIDADE DO CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EQUIPARAÇÃO DE ENCARGOS FIXADOS PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Questão referente à discussão sobre a validade do contrato e intenção de revisão com objetivo de equiparação a um empréstimo consignado “tradicional” foi deduzida como implícita na pretensão inicial e expressamente abordada em sentença, de modo que não há que se falar em inovação recursal.
2. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC/2015, apelação deve ser interposta por petição contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. No caso, extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento da validade do contrato e das cobranças realizadas. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
3. A natureza do contrato é clara, e explícita a forma de pagamento do crédito utilizado. Há suficiente informação sobre o produto contratado (contrato de cartão de crédito consignado) e as consequências dessa contratação (desconto, em parte, somente de valor mínimo da fatura em folha de pagamento). A contratação foi entabulada com observância dos direitos básicos do consumidor, em especial no que tange à adequada e clara informação. A documentação acostada aos autos também comprova efetiva utilização do serviço contratado, mediante a realização de compras e saque.
4. Sobre a autorização legal para amortização de despesas contraídas na modalidade de contrato em questão, a Lei 10.820/2003 permite o desconto em folha de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício, e permite a reserva de até 5% (cinco por cento) dos rendimentos do contratante. Contudo, a operação financeira realizada, na forma pactuada, exige que o mutuário faça o pagamento integral da prestação na data do vencimento e não somente o valor da margem consignável. Ao permitir apenas o desconto consignado para pagamento mínimo da fatura, ignorando a forma em que ocorreu a contratação, a autora sujeitou-se à aplicação dos encargos respectivos. Ademais, nenhuma demonstração específica de mácula no contrato, assim como não há parâmetro para a análise da abusividade das taxas contratadas.
5. Não há que se falar em abusividade abstrata, nem em consequente nulidade. E nenhuma falha na prestação do serviço pode ser reconhecida. Destaca-se, ainda, a impossibilidade de modificação ou integração judicial do contrato a fim de autorizar a equiparação de encargos oriundos de operação de crédito diversa. Inviável, nesse contexto, a pretendida invalidação ou revisão do contrato.
6. Afastada a ilicitude, não há que se falar em restituição de valores, muito menos em reconhecimento de danos morais.
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.